Tribunal: TJDFT
Processo: 0731609-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. LOCAÇÃO. DESPEJO. SEGURO FIANÇA. RENOVAÇÃO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.1. A presente hipótese consiste em examinar se é devida a condenação do locatário ao pagamento de honorários de advogado em favor da locadora e se ocorreu má-fé no ajuizamento da ação de despejo por parte da sociedade empresária.2. Em relação aos honorários de advogado é necessário ressaltar que também vigora o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus da sucumbência devem ser impostos a quem deu causa à propositura da demanda.2.1. No caso em análise a responsabilidade pela renovação do seguro fiança era do apelado. 2.2. A ação de despejo foi proposta porque o locatário não substituiu a garantia do negócio jurídico de locação. 2.3. Logo, é justificável que o valor dos honorários seja devido pelo locatário.3. Nos termos do art. 80 do CPC pode ser considerado como litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) utilizar a via processual para a obtenção de objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 3.1. O entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em exame.4. Recurso conhecido e desprovido.